Tribunal: STF
Processo: ARE 1464857
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 33, fl. 1):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. CUMPRIMENTO DE NORMA COLETIVA. O TRT considerou inválido o turno ininterrupto de revezamento, porque os turnos superavam oito horas diárias, mantendo a condenação da reclamada ao pagamento, como extras, das horas laboradas após a sexta diária. Assim, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com a Súmula 423 do TST, o que torna inviável o seguimento do recurso, nos termos do disposto no artigo 896, § 7º, da CLT e Súmula nº 333 do TST. O art. 7º, XXVI, da CF/88 não foi violado, pois no caso dos autos verificou-se que a reclamada não observou o acordado quando submeteu o reclamante a jornada extra de forma habitual. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 35), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA alega violação aos arts. 7º, XIII, XIV e XXVI; 5º, II, XIII, XXII, XXIII; e 170 da CF/1988, pois o acórdão recorrido “considerou absolutamente nula a jornada do Recorrido em 2 (dois) turnos alternantes de trabalho de 2ª à 6ª feira das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs., para compensar o não-trabalho nos sábados, mas sempre respeitada a jornada semanal de 44 horas, apesar desses 2 turnos alternantes terem sido autorizados, expressamente, em Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG” (Doc. 35, fl. 15).



    Afirma que “os Acordos Coletivos de Trabalho acostados autos, que estabeleceram [...] 2 (dois) turnos alternados para compensar o não-trabalho de 4 horas do sábado durante a semana de 2ª à 6ª feiras, são atos jurídicos perfeitos e acabados, celebrados com plena participação do Sindicato Profissional, e nos exatos moldes do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição [...]” (Vol. 35, fl. 36).



    Nessa linha, aduz que o “inciso XIII do art. 7º, da Constituição, ao prever a compensação de horários, permite, por consequência, que haja a possibilidade de se acrescer na jornada de 2ª à 6ª feira as 4 (quatro) horas pelo não-trabalho aos sábados.” (Vol. 35, fl. 36). 



    Realça que “a Súmula n. 423 do E. TST, ao falar em limite de 8 horas diárias, não está pretendendo invalidar os instrumentos coletivos que estabelecem jornada maior ou trabalho a mais em determinados dias para compensar o não-trabalho em outros” (Vol. 35, fl. 46).



    Defende, ainda, que “os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª à 6ª feiras para compensar o não trabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação” (Vol. 35, fl. 47).



    Argumenta que “inexiste lei […] que vede essa modalidade de 2 turnos alternantes de trabalho por ser ela danosa à saúde do trabalhador. Não existe, por sinal, nos autos qualquer elemento fático ou de direito que dê sustentação à alegação de o Recorrido ter apresentado qualquer tipo de doença decorrente do trabalho nesses 2 turnos alternantes” (Vol. 35, fl. 54).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incide, ao caso, os óbices da Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Vol. 44). No mais, afastou a aplicação ao caso do Tema 1046, aduzindo que “não se trata de invalidade de norma coletiva, mas de seu descumprimento” (Doc. 44, fl. 11).



    No Agravo, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 279/STF e 454/STF. (Vol. 47). Defende, ainda, a incidência ao caso do Tema 1046. Reitera, no mais, os fundamentos de mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 33, fls. 3-5):



    “Constou na decisão do TRT:



    “...Na hipótese dos autos, os espelhos de ponto (ID bfd5f52) demonstram que o autor laborou o reclamante em regime de dois turnos, em alternância semanal ou quinzenal, com jornada de 06h00min às 15h48min ou 15h48min às 1h09min, de segunda a sexta-feira, com intervalo intrajornada regular. Verifica-se, ainda, que havia labor habitual aos sábados. 



    O conceito de turnos ininterruptos de revezamento defendido pela reclamada contraria frontalmente a OJ nº 360 da SDI-I/TST, segundo a qual "faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.” Referida jornada configura, de fato, o labor em turnos ininterruptos de revezamento, tendo direito o empregado à jornada especial estabelecida no inciso XIV do artigo 7º da Constituição Federal, uma vez que havia alternância de turnos, compreendendo no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno. 



    Na prática, isso significa que acontecia de, em uma semana o reclamante repousar por volta de duas horas da madrugada, enquanto, na semana ou quinzena seguinte, deveria iniciar a jornada às 06 horas da manhã, situação que obviamente implica considerável variação nos horários de sono e vigília. 



    O trabalho executado nessas condições torna evidente a alternância de turnos, já que a jornada cumprida pelo empregado compreendia, ainda que parcialmente, significativas porções de horários do dia e da noite, implicando em sobrecarga ao organismo, além de flagrante prejuízo ao convívio familiar e social. Nesse sentido encontra-se o entendimento consubstanciado na súmula n. 64 do Eg. TRT/3:.. 



    In casu, a própria reclamada admite o acréscimo de 48 minutos diários, além da 8ª hora diária, de segunda a sexta-feira, para compensar as horas que ordinariamente seriam laboradas aos sábados, perfazendo 44 horas semanais... 



    Destaca-se, acerca do tema, que a evolução da jurisprudência trabalhista demonstrou a inviabilidade de se fixar turnos de revezamento superiores às 8 horas diárias determinadas no art. 7º, XIII, da Constituição Federal, ainda que a extrapolação do limite diário decorra da compensação semanal de jornada, em razão da supressão do labor aos sábados, conforme preleciona a súmula n. 38 deste Eg. TRT/3. 



    Como se não bastasse, é certo que o autor trabalhava habitualmente aos sábados, o que descaracteriza o sistema de compensação semanal adotado, agravando ainda mais a jornada a ele imposta...” 



    Esta Corte enalteceu que o TRT considerou inválido o turno ininterrupto de revezamento, porque os turnos superavam oito horas diárias, mantendo a condenação da reclamada ao pagamento, como extras, das horas laboradas após a sexta diária. Assim, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com a Súmula 423 do TST, o que torna inviável o seguimento do recurso, nos termos do disposto no artigo 896, § 7º, da CLT e Súmula nº 333 do TST. 



    O art. 7º, XXVI, da CF/88 não foi violado, pois no caso dos autos verificou-se que a reclamada não observou o acordado quando submeteu o reclamante a jornada extra de forma habitual. 



    Não há falar em ofensa ao art. 611-A da CLT. Primeiro, porque sua vigência ocorreu após a contratação do autor. Segundo, porque os direitos trabalhistas garantidos por normas de ordem pública, relativos a medidas de higiene, saúde e segurança do trabalho, são infensos à redução ou supressão mediante negociação coletiva, consoante a interpretação dos incisos XXII e XXVI do art. 7º da Constituição Federal. 



    Registre-se que existem discussões acerca da inconstitucionalidade do artigo 611-A, da CLT (com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017), pois o exercício da autonomia privada coletiva está limitado às questões concernentes aos interesses coletivos e individuais das categorias representadas, não sendo válida cláusula que precarize direitos sociais decorrentes de matérias constitucionalmente estabelecidas como de política de estado, por serem de ordem pública e de interesse social.



    O processo de criação das normas coletivas deve ser regido pelo princípio da vedação do retrocesso social ou do desenvolvimento progressivo, insculpido no caput do art. 7º da CF/88 e também no art. 26 do Pacto de São José da Costa Rica (1969), ratificado pelo Brasil em 1992: 



    [...]



    Como se verifica, não prospera o agravo da parte dada as questões jurídicas solucionadas na decisão agravada.”  




    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que, além de laborar em turnos ininterruptos de revezamento, que superavam as oito horas diárias, de segunda a sexta-feira, o autor também trabalhava aos sábados, o que descaracteriza o sistema de compensação adotado no acordo coletivo de trabalho (Vol. 33, fl. 4). 



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas de acordos coletivos incidentes ao caso. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”) do STF.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes do Plenário do STF:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Minutos residuais. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.172.253-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Horas extras. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas que regem o acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.185.561-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (ARE 1.272.922-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/3/2021).



    Por fim, no que diz respeito à ofensa ao art. 5°, inciso II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente